Tribunal: STF
Processo: RE 72732
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-02-28
Data de publicação: 1972-02-28

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATORIOS,
HONORARIOS DE ADVOGADO E CORREÇÃO MONETÁRIA. II. CONHECIMENTO E
PROVIMENTO PARCIAL, APENAS , COM RESPEITO A CORREÇÃO MONETÁRIA, PARA
FIXA-LA A PARTIR DO ADVENTO DA LEI 4 686/65. III.APLICAÇÃO DA LEI N.
5 670/71. RECURSO, PARCIALMENTE, PROVIDO.